Tribunal: STF
Processo: RE 1369353
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional, Eleitoral, Penal e Processual Penal. Competência. 3. Possibilidade, no caso, de utilização do habeas corpus diante de inúmeras decisões, advindas do Supremo Tribunal Federal, que importaram no reconhecimento da Justiça Eleitoral como competente no tocante ao processamento e julgamento dos delitos correlatos e comuns. 4. Acórdão recorrido que se encontra ajustado ao decidido pelo Plenário desta Corte no Inquérito 4.435 AgR-Quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 21.8.2019. 5. Agravo regimental não provido.